Tribunal: TJDFT
Processo: 0728436-24.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-15
Data de publicação: 2022-10-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE CRÉDITO EM NOME DO CÔNJUGE. CASAMENTO PELO REGIME DE COMUNHÃO UNIVERSAL DE BENS. POSSIBILIDADE. AGRAVO PROVIDO.
1. O art. 1.667, do CC, permite, no caso de casamento pelo regime de comunhão universal de bens, a comunicação de todos os bens presentes e futuros dos cônjuges e também das dívidas — com exceção das hipóteses descritas no art. 1.668, do, CC, que não se relacionam ao presente caso.
2. Os bens da comunhão respondem pelas obrigações contraídas por qualquer dos cônjuges para atender aos encargos da família, às despesas de administração e às decorrentes de imposição legal (arts. 1.663 e 1.664, do Código Civil). E, conforme o art. 790, inciso IV, do CPC, a meação do cônjuge responde pela dívida do outro, quando contraída em benefício da família.
3. Comprovado o vínculo matrimonial, bem como o regime jurídico estabelecido para o casamento, é ônus do cônjuge eventualmente atingido pelas medidas constritivas comprovar que a dívida não se deu em benefício da família, de forma a proteger sua parte no patrimônio comum ao casal. Até que haja demonstração em sentido contrário, deve ser preservada a presunção de que a crédito recebido pelo agravado beneficiou a entidade familiar.
4. Agravo de instrumento provido.